Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO, COMPROMISSO DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À vista do princípio da relatividade dos contratos, terceiros não contratantes não se sujeitam aos efeitos do contrato, razão pela qual a sua eficácia se restringe àqueles que dele participam.
2. A nulidade do contrato de cessão de crédito, compromisso de pagamento e outras avenças não atinge, em regra, a validade do contrato de empréstimo consignado, sob pena de inobservância do pacta sunt servanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.